Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736898-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MERCADINHO LS LTDA - EPP RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. POSTERIOR AO DEFERIMENTO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Haverá fraude à execução quando o alienante possua ação em trâmite e realiza a alienação de bens que possam levá-lo ao estado de insolvência, art. 792, inc. IV do CPC. 2. No caso dos autos, na data da suposta alienação do bem (14/06/2018), o devedor já tinha conhecimento da existência de execução, bem como já havia sido deferida penhora sobre o bem objeto de litígio. 3. Nos termos do art. 373, I, não há como deferir a tese autoral, já que não há elementos mínimos que a evidenciam, pois a devedora realmente estava ciente da ação executiva e, ainda assim, realizou-se a alienação de um bem (veículo) caindo em insolvência. Soma-se ao fato de que não há elementos que corroborem a tese de que o embargante/apelante efetivou realmente a compra e venda do veículo, objeto da penhora. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução depende de prova da má-fé do terceiro adquirente no caso concreto. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, OAB/MG 64.029. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto apontado dissídio interpretativo. Isso porque, concluiu a turma julgadora que: “(...) não existindo outros bens capazes de satisfazer com a obrigação, resta, pois, configurado a hipótese do art. 794, inc. IV do CPC, notadamente, porquanto, a devedora possuía manifesta ciência da ação em comento, tendo todo o conhecimento da lide anteriormente ajuizada. Ademais, ressalte-se que, em análise detalhada do acervo probatório, colacionado aos autos, não se evidencia qualquer transação negocial entre o anterior proprietário do veículo e senhora Ieda Felício, e não há registro de pagamento ou comprovante em nome do embargante/apelante referente ao negócio jurídico entabulado. Ora, se o bem teria sido adquirido em contrato de compra e venda, como quer fazer crer o apelante, deveria ser colacionado aos autos, ao menos, a documentação mínima que comprove o negócio jurídico, ônus que não se desincumbiu o apelante, nos termos do art. 373, I do CPC.” (ID 12465184 - Pág. 5). Assim, rever tais premissas implicaria, necessariamente, o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o que, na estreita sede especial, é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, OAB/MG 64.029, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030